Tribunal: TJBA
Processo: 8024736-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024736-67.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO DEIRO FRANCA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR AO POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO LEGAL. MERECIMENTO. DECRETO Nº 28.792/82. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL – LAP. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Dá-se a omissão apenas quando o acórdão não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Por outro lado, a contradição que enseja a interposição de embargos de declaração caracteriza-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si, no corpo do julgado. 3. Restaram devidamente fundamentadas as razões do julgado, no sentido de que a lista de acesso preferencial - LAP, inaugurada com a lei 7990/91, destoando da exigência contida na própria norma (art. 127, I), no sentido de que a promoção para o cargo de coronel da polícia militar dar-se-á tão somente pelo critério do merecimento, possibilitou que figurassem na lista os oficiais pré-qualificados pelo critério de antiguidade e de merecimento, em total afronta ao sistema jurídico vinculado à matéria. 4. O julgado não determinou a promoção do embargado, considerando tratar-se de ato discricionário do Governador do Estado nos termos da legislação em vigor – art. 50, do decreto 28.792/1982, sendo-lhe garantido, tão somente o direito líquido certo à aplicação da Lista de Acesso por Merecimento, como critério de promoção para a graduação de Coronel, afastando-se a aplicação da Lista de Acesso Preferencial. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº. 8024736-67.2019.8.05.0000, em que figura como embargante Estado da Bahia e embargado Antonio Deiro Franca ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.